Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712989-85.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANINE VASCONCELOS MAGALHAES, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, VANINE VASCONCELOS MAGALHAES DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 70269953, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 13a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se inscrição para Sustentação Oral. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora